Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-46.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regulamentação de visitas. A parte ré alega alienação parental por parte do autor e requer visitas paternas assistidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regulamentação de visitas. A parte ré alega alienação parental por parte do autor e requer visitas paternas assistidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para justificar a modificação da sentença quanto à regulamentação das visitas paternas, considerando alegações de alienação parental.
III. Razões de Decidir
3. Demandas envolvendo menores devem ser solucionadas sob o princípio da proteção integral da criança, priorizando seu bem-estar.
4. Não há elementos que desabonem a conduta do apelado como genitor. O Estudo Psicossocial sugere visitas com possibilidade de passeios, reforçando a importância do convívio paterno.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da proteção integral da criança deve prevalecer nas decisões sobre visitas. 2. A ampliação do convívio entre pai e filha é salutar para o desenvolvimento da menor.
Legislação Citada:
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 1o; Código Civil, art. 1.589; Código de Processo Civil, art. 85, §11o, art. 1.026, §2o.